Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDAS. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. Falta interesse recursal ao Autor para pleitear o benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido por meio de decisão e mantido na sentença.
2. A emenda insatisfatória à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 801 e 924, I, ambos do CPC/15.
3. O indeferimento da inicial foi adequado à inércia do Autor/Apelante que, apesar de intimado duas vezes, deixou de promover, na íntegra, a diligência determinada pelo Juiz sobre a regularidade da peça inaugural.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.